Tribunal: TJSP
Processo: 1058742-46.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1058742-46.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado DIREÇÃO
MALA DIRETA ATIVIDADES POSTAIS LTDA - EPP.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1058742-46.2017.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 17243 - 2/3
Voto n. 17243
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1058742-46.2017.8.26.0053/50001
Comarca:
São Paulo
Embargante:
Município de São Paulo
Embargada:
Direção Mala Direta Atividades Postais Ltda. EPP
Embargos de Declaração. Recurso voluntário não provido.
Reexame necessário provido para reforma parcial da r.
sentença, restando a ordem concedida em parte. Ausência
do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos
rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
São Paulo por contra Acórdão unânime desta C. Câmara (p. 417/425) que negou
provimento ao recurso voluntário por ele interposto e deu provimento ao reexame
necessário para reforma parcial da r. sentença, restando a ordem pleiteada por
Direção Mala Direta Atividades Postais Ltda. concedida em parte.
Em suas razões recursais, o Município embargante alega que o v.
Acórdão restou omisso quanto ao termo final da determinação de abstenção de
medidas de cobrança dos autos de infração, cuja exigibilidade encontra-se suspensa
(p. 01/02).
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pelo Município
embargante, não comportam acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1058742-46.2017.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 17243 - 3/3
No caso, o v. Acórdão fez constar em sua fundamentação que o
pedido foi julgado procedente, tendo o MM. Juiz sentenciante fundamentado que os débitos em
discussão, provenientes da exigência de imposto sobre os serviços de empresas franqueadas dos
correios, estão com a exigibilidade suspensa em razão de liminar concedida em sede de Mandado de
Segurança Coletivo, [...] sem destaques no original.
Mais a frente, explicitou-se que o mandamus fora impetrado pela
ABRAPOST/SP Associação Brasileira de Franquias Postais, antiga ACOFRASP, a
qual representa todas as agências franqueadas dos Correios do Estado de São Paulo,
e que a exigibilidade dos créditos tributários estaria suspensa até pronunciamento final
pelo plenário daquela E. Corte de Justiça acerca da possibilidade de tributação pelo ISS do serviço
descrito no item 26.01, da lista de serviços anexa à LC 116/03 e dos serviços de franquia.
Concluindo o v. Acórdão que em outras palavras, o C. STF poderá
dar a palavra final sobre o tema, vez que reconheceu a repercussão geral da matéria [...].
Em suma, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a
rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)